Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002273-16.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0009-31 (EMBARGANTE), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (ADVOGADO), RENATO FRANKENTHAL - CPF: 043.095.738-60 (EMBARGANTE), SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS - CPF: 039.304.258-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (EMBARGANTE), EDUARDO CINTRA MATTAR - CPF: 110.598.908-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO FRANKENTHAL - CPF: 043.095.738-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0009-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CARLO FRANCO MORGULIS - CPF: 039.304.258-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que manteve sentença de primeiro grau em cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de fixação de honorários na sentença transitada em julgado. Os embargantes alegam contradição do acórdão, defendendo a possibilidade de fixação de honorários, ainda que após o trânsito em julgado, por se tratar de verba alimentar e matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença, em cumprimento de sentença, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar e possam ser considerados matéria de ordem pública, a fixação ou alteração após o trânsito em julgado configura violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. As alegações refletem mero inconformismo com o julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de embargabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CF, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.103/RJ, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.12.2018, publicado no DJe em 12.12.2018; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
RAPHAEL MENDONÇA CINTRA
e
EDUARDO CINTRA MATTAR
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso, a fim de manter incólume a sentença de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em contradição, ao deixar de fixar honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como verba de caráter alimentar.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja fixada verba honorária em seu favor.

A embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 312986874, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por RAPHAEL MENDONÇA CINTRA e EDUARDO CINTRA MATTAR contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso, a fim de manter incólume a sentença de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, apoiando-se, para tanto, no fundamento de que os honorários advocatícios, enquanto matéria de ordem pública e verba alimentar, podem ser arbitrados em qualquer fase do processo.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada a impossibilidade de modificação dos honorários advocatícios – ainda que quanto à sua fixação – após o trânsito em julgado da sentença, em respeito à autoridade da coisa julgada:

“[...]
Desse modo, conquanto se trate de matéria de ordem pública, a modificação dos honorários advocatícios após o trânsito em julgado da sentença configura violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. [...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.651/MS, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20.3.2023, publicado no DJe em 23.3.2023). [sem destaque no original].

A propósito, a Súmula n. 453/STJ prescreve: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”.

Isso se deve porque, ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ: AREsp n. 2.754.125/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.6.2025; AgInt no AREsp n. 2.813.750/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.5.2025; AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, Primeira Turma, j. 25.11.2014.
[...]”. (Id. 309529862).

De fato, “
não é possível o pedido de arbitramento de honorários, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução, em razão da preclusão
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.103/RJ, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.12.2018, publicado no DJe em 12.12.2018).

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam somente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025